Tribunal: TJSP
Processo: 1020831-54.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Transporte marítimo – Improcedência – Pretensão de desunitização da carga e liberação de contêiner pelo terminal alfandegário – Cabimento – Mercadoria abandonada pelo importador – Liberação do contêiner é medida de rigor, tendo em vista que não possui natureza de embalagem, não podendo ser utilizado indefinidamente como depósito das mercadorias – Terminal

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Transporte marítimo – Improcedência – Pretensão de desunitização da carga e liberação de contêiner pelo terminal alfandegário – Cabimento – Mercadoria abandonada pelo importador – Liberação do contêiner é medida de rigor, tendo em vista que não possui natureza de embalagem, não podendo ser utilizado indefinidamente como depósito das mercadorias – Terminal alfandegário, ademais, que é obrigado a manter locais adequados para a armazenagem das mercadorias abandonadas, independentemente da mercadoria estar bloqueada pelo Fisco, nos termos da Portaria da Receita Federal no 3518 – Obrigação do réu reconhecida – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020831-54.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HAMBURG
SÜD BRASIL LTDA, é apelado DEICMAR ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO
LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dr. João Mirsilo Gasparri.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562
Apelante: Hamburg Süd Brasil LTDA
Apelado: Deicmar Armazenagem e Distribuicao Ltda.
Comarca: Santos
Voto no 44.636
Ação de obrigação de fazer
Transporte marítimo

Improcedência
Pretensão de desunitização da carga e
liberação de contêiner pelo terminal alfandegário Cabimento
Mercadoria abandonada pelo importador Liberação do
contêiner é medida de rigor, tendo em vista que não possui
natureza
de
embalagem,
não
podendo
ser
utilizado
indefinidamente como depósito das mercadorias Terminal
alfandegário, ademais, que é obrigado a manter locais
adequados para a armazenagem das mercadorias abandonadas,
independentemente da mercadoria estar bloqueada pelo Fisco,
nos termos da Portaria da Receita Federal no 3518 Obrigação
do réu reconhecida Ação que deve ser julgada procedente
Recurso da autora provido.
A r. sentença (fls. 166/168), proferida pelo douto
Magistrado Dario Gayoso Júnior, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de obrigação de fazer ajuizada por
HAMBURG SUD BRASIL LTDA contra DEICMAR ARMAZEM E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00,
nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Irresignada,
apela
a
autora,
transportadora
marítima, sustentando que pretende a devolução do contêiner,
indevidamente retido pela ré, operador portuário, há dois anos, desde a
descarga. Diz que a mercadoria foi abandonada pelo consignatário da
carga que não providenciou seu desembaraço, estando a apelada utilizando
o cofre para acondicionar a carga que, em razão do seu abandono, está sob
fiscalização pelo Fisco (fls. 41/43). Visando a obtenção da devolução do
contêiner, provocou a Receita Federal da Alfândega do Porto de Santos a
fim que esta deferisse a desova e liberação do equipamento, determinando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
3
que o operador portuário (apelada), devolvesse o contêiner ao seu
proprietário (apelante) e a própria Alfândega do Porto de Santos proferiu
decisão nos autos do processo administrativo no 10120.002561/0419-01
consignando que, conforme art. 1o da Ordem de Serviço ALF/STS no4/04,
a desunitização de mercadorias importadas que tenham sido objeto de
apreensão, mediante lavratura de Auto de Infração e Termo Apreensão e
Guarda Fiscal de Mercadorias, independe de prévia autorização da Receita
Federal, podendo ser solicitada diretamente ao recinto alfandegado
depositário (fls. 38/40). Explica que a apreensão de mercadoria objeto de
fiscalização pela Receita Federal não vincula o equipamento utilizado para
seu transporte, sendo certo que o contêiner não se confunde com a
mercadoria apreendida, tampouco é embalagem da carga, mas sim uma
parte integrante do navio transportador, conforme artigo 24 da Lei no
9.611/98, dessa forma, a retenção do contêiner afigura-se ilegal. Ressalta
“O contêiner de propriedade da Apelante não pode ser utilizado contra sua
vontade e sem qualquer amparo legal como armazém para benefício da
Apelada. Nos termos do art. 13, incisos I e IV do Decreto no 6.759/2009, o
Terminal Portuário, atuando como depositário fiel das cargas em nome do
Fisco, deva possuir a infraestrutura necessária para armazenagem, não
podendo transmitir risco do seu próprio negócio à Apelante, mera
transportadora marítima. Inclusive a Apelada será posteriormente
reembolsada pela tarifa de armazenagem das mercadorias abandonadas
através do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
Atividades de Fiscalização FUNDAF, conforme artigo 647, §1o do
Decreto no 6.759/2009.”. Menciona que pleiteia a devolução do contêiner
SUDU8177054 e não da mercadoria que é objeto de fiscalização pelo
Fisco, por essa razão, a ré parte legítima para realizar sua desunitização e
devolução, conforme farta jurisprudência que colaciona a respeito. No que
diz respeito a obrigação da apelada pela armazenagem da carga
abandonada, diz que “trata-se de uma obrigação legal da Apelada possuir a
infraestrutura necessária à devida armazenagem das cargas que estão sob
sua guarda, estejam ou não em processo de desembaraço junto à
Autoridade Alfandegária. Afinal, enquanto terminal alfandegado a Apelada
atua como fiel depositária das cargas em nome do Fisco. (...) Tanto é que,
ao contrário da Apelante (transportadora marítima), que terá de amargar os
prejuízos resultantes da indevida retenção de seu contêiner, o terminal
alfandegado é reembolsado pelo tempo que perdurar a armazenagem, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
4
verba advém do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização (FUNDAF), nos termos do §1o do artigo
647 do Regulamento Aduaneiro. (...) Inclusive, a própria Apelada já juntou
aos autos tal requerimento para seu futuro reembolso (fls. 142/145) via
FUNDAF, fundo gerido pela Receita Federal do Brasil destinado a
financiar encargos ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades
de fiscalização aduaneiras.”. Afirma que “art. 3o do Decreto-Lei no 116 de
1967 que a “responsabilidade do navio ou embarcação transportadora
começa com o recebimento da mercadoria a bordo, e cessa com a sua
entrega à entidade portuária ou trapiche municipal, no porto de destino, ao
costado do navio.”. Colaciona precedentes jurisprudenciais deste 14a
Câmara Cível em defesa de suas argumentações e postula a reforma da
sentença, com a procedência da ação.
Recurso
tempestivo
e
preparado,
sem
apresentação de contrarrazões (fls. 200).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação de obrigação de
fazer sustentando alegando em síntese que realizou transporte marítimo de
mercadorias
acondicionadas
no
contêiner
SUDU8177054,
sendo
desembarcado no Porto de Santos e depositado no terminal alfandegado da
empresa requerida até que o importador iniciasse a nacionalização da
mercadoria ou providenciasse sua remoção para outro terminal; que o
consignatário abandonou a mercadoria; que solicitou à Alfândega a
desunitização do contêiner e devolução do equipamento, sendo orientada a
formular o pleito junto à requerida, o que foi providenciado, mas houve
recusa sob alegação de que não haveria espaço para guarda da mercadoria.
Pretende que a requerida seja compelida a devolver o contêiner, pleiteando
tutela antecipada.
Em sua defesa, a ré arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva, a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, diz
que a mercadoria continua acondicionada no cofre de carga aguardando a
destinação a ser dada pela Receita Federal, ressaltando ter sido iniciado o
procedimento administrativo para declaração de perdimento da carga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Aduz que eventual modificação da forma de armazenagem da carga
somente pode ser efetuada pelo recinto alfandegado; e, não pode ser
imposta pelo importador ou pelo armador. Quer o acolhimento da
preliminar ou a improcedência (fls. 123/130).
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação.
Em que pese o respeito ao entendimento do juízo
singular, a pretensão da autora merece prosperar.
A demandante, foi contratada para transportar por
via marítima a mercadoria acondicionada no contêiner SUDU8177054 por
meio do navio “MONTE TAMARO”, conforme se observa do
Conhecimento de Embarque (Bill of Lading) às fls. 33/34, tendo referido
contêiner sido desembarcado do navio da autora no porto de Santos em
08/08/18 (fls. 36/37), ficando depositado no terminal alfandegado da Ré
até que o consignatário/proprietário/importador da carga desse início à
nacionalização da mercadoria ou providenciasse sua remoção para outro
terminal.
Entretanto,
o
consignatário
da
carga
acondicionada no contêiner não providenciou a retirada da carga,
abandonando-a no terminal portuário.
A autora, por meio de empresa de seu grupo
econômico, Aliança Navegação e Logística Ltda., ao Imo. Inspetor da
Alfândega do Porto de Santos/SP, apresentou requerimento de
desunitização da carga acondicionada no contêiner SUDU8177054, e a
devolução do equipamento e não teve o mérito da sua solicitação
apreciado, sendo determinado que o requerimento fosse apresentado
diretamente ao terminal portuários, restando consignado pela própria
Alfândega do Porto de Santos nos autos do processo administrativo no
10120.002561/0419-01 que, conforme art. 1o da Ordem de Serviço
ALF/STS no4/04, a desunitização de mercadorias importadas que tenham
sido objeto de apreensão, mediante lavratura de Auto de Infração e Termo
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, independe de prévia
autorização da Receita Federal, podendo ser solicitada diretamente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
6
recinto alfandegado depositário (fls. 38/40).
Pois bem.
A discussão no presente caso não se refere ao
direito da autora na desunitização e liberação do cofre.
Conforme se observa no caso em discussão,
restou incontroverso nos autos que a carga transportada se encontra parada
no terminal alfandegário há dois anos.
Neste sentido, cumpre esclarecer que o contêiner
é equipamento destinado ao transporte de mercadorias e não ao seu
armazenamento, não podendo ser tratado como embalagem das
mercadorias, de acordo com a Lei no 9.611/98 que especifica em seu artigo
24, que as unidades de carga (containers) não são embalagens, devendo o
terminal alfandegário responder na qualidade de prestador de serviço
credenciado pelo procedimento de desunitização.
Ademais, o terminal alfandegário é obrigado a
manter locais adequados para a armazenagem das mercadorias
abandonadas, como se verifica na hipótese, conforme estabelece a Receita
Federal, por meio da Portaria RFB no 3518, de 30 de setembro de 2011:
“Art. 4o O alfandegamento compreenderá:
(...)
VI - estruturas de armazenagem, tais como silos e
tanques, pátios e edifícios de armazéns, ou qualquer outra estrutura
adequada à guarda e preservação de carga; (Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 1001, de 06 de maio de 2014)
(...)
Art. 11. A administradora do local ou recinto
deve disponibilizar, sem ônus para a RFB, durante a vigência do
alfandegamento, observadas, no que couber, as disposições do art. 8o:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
7
II
-
instalações
exclusivas
à
guarda
e
armazenamento de mercadorias retidas ou apreendidas. (Redação dada
pela Portaria RFB no 113, de 31 de janeiro de 2013).”
Sendo assim, não há razão para a retenção do
contêiner e manutenção das mercadorias abandonadas utilizando-o como
depósito indefinidamente, ainda que a mercadoria esteja sob fiscalização,
como verificado na hipótese, eis que já decorridos dois anos, cabendo a
consignatária da carga providenciar a desunitização e restituição do cofre à
armadora.
Neste sentido é a recente decisão proferida pelo
Desembargador Carlos Abrão, integrante desta 14a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
COMINATÓRIA
-
DESOVA DE CARGA PERDIDA EM DEPÓSITO DE TERMINAL
ALFANDEGÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO -
LEGITIMIDADE PASSIVA INEQUÍVOCA - LEGITIMIDADE ATIVA DO
AGENTE CONSIGNATÁRIO DA CARGA - PROBLEMAS FISCAIS E
ADUANEIROS DESINFLUENTES - PROPRIETÁRIO DO COFRE -
ARMADOR - DEVER DE DESOVA - OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A
DESUNITIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA.”
(TJSP,
1031614-47.2015.8.26.0562, Rel. Carlos Abrão, 14a Câmara de Direito
Privado, 31/08/2017).
No mesmo sentido:
“Ação cominatória. Desunitização e liberação de
contêiner. Pretensão de liberação do cofre. Inaplicabilidade do prazo
prescricional previsto no art. 11, §1o, do Decreto no 1.102/1903. O pedido
inicial é para que se determine que a ré promova a desunitização e
devolução da unidade que foi utilizada para o transporte de mercadorias
abandonadas pelo importador e apreendidas pela Secretaria da Receita
Federal. Logo, inaplicável à hipótese dos autos o prazo prescricional
trimestral previsto no art. 11, §1o, do Decreto no 1.102/1903, que trata do
exercício da pretensão de indenização. Contentor que não constitui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
8
acessório ou embalagem das mercadorias nele transportadas. Retenção
indevida, independentemente de a carga ter sido perdida, abandonada ou
apreendida. Contêiner que deve ser liberado. Segundo o art. 24 da Lei no
9.611/98, os contêineres constituem equipamentos que permitem a reunião
ou unitização de mercadorias a serem transportadas. Não se confundem
com embalagem ou acessório da mercadoria transportada. Inexiste, assim,
amparo jurídico para a apreensão de contêineres. A apreensão formal das
mercadorias realizada pela Alfândega Brasileira, por meio dos termos de
apreensão e guarda fiscal, não alcança as unidades de transporte
(contêineres), e, por isso, a sua desunitização e devolução independem de
autorização da autoridade alfandegária. Honorários advocatícios.
Manutenção. Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$1.000,00)
e os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85 do CPC, a verba
honorária arbitrada na r. sentença (R$2.000,00) remunera de forma
condigna o trabalho exercido pelo patrono da autora, e, assim, merece ser
mantida. A redução do valor arbitrado resultaria em depreciação do
trabalho desenvolvido pelo causídico. Apelação não provida.” (Apel.
1008718-73.2016.8.26.0562, Relatora Sandra Galhardo Esteves, 12a
Câmara de Direito Privado, DJe 16/08/2017).
“Ação de obrigação de fazer - TRANSPORTE
MARÍTIMO INTERNACIONAL - Retenção de contêineres - Mercadorias
apreendidas
-
Alegada
falta
DE
LIBERAÇÃO
alfandegária
-
Desunitização que independe de autorização da Receita Federal - Ordem
de Serviço no 4/2004 da Alfândega de Santos - DEVOLUÇÃO da unidade
carga.
APELO
DA
AUTORA
PROVIDO.”
(Apel.
4014015-15.2013.8.26.0562, Rel. Antonio Luiz Tavares de Almeida, 11a
Câmara de Direito Privado, DJe 04/07/2016 - grifado).
Conclui-se, portanto, que a irresignação da autora
apelante merece ser acolhida para julgar procedente a ação, cabendo ao
réu, em face disso, a desunitização e liberação do contêiner, no prazo de
quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$
50.000,00, restando invertido os ônus da sucumbência, devendo o vencido
arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já
arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020831-54.2019.8.26.0562 -Voto no
9
Thiago de Siqueira
Relator